Tribunal: TJMT
Processo: 1026570-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026570-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMYN SOLOAGA GUIMARAES - CPF: 011.126.681-52 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO PERPETRADO POR PACIENTE COM EXTENSA FICHA CRIMINAL

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1
.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1
.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade. E, na hipótese, restou demonstrados devidamente indícios da
materialidade e
autoria: depoimento da vítima e testemunhas.

2.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, pois
além de possuir vasto histórico criminal e ser reincidente específico em delitos patrimoniais,
ele havia sido solto recentemente e, novamente, foi preso em flagrante delito, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o
princípio da homogeneidade.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado
pela defensoria pública
em favor de
Paulo de Oliveira Cruz
, a
pontando como autoridade coatora o Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
23 de dezembro de
2022, em razão da suposta prática do crime de furto
qualificado,
cuja prisão foi convertida em preventiva,
por força de decisão proferida
nos autos de Prisão em Flagrante n.
1011275-65.2022.8.11.0004.

Sustenta
o
impetrante que
não há nada que indique a autoria, muito menos a materialidade do delito em

discussão
, motivo pelo qual a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada.

Assevera que
“
Apesar de constar a figura qualificada pelo rompimento de obstáculo, não há qualquer laudo a apontar que realmente houve o arrombamento da porta da residência. No tocante a escalada, verifica-se pela foto apresentada pela própria ofendida que não houve esforço descomunal, considerando que havia uma escada no local.”

Portanto,
considerando que a figura de furto simples prevê em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, é incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP.

A
duz

que
no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores a
prolação do
referido édito
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque

“
Apesar de a Autoridade Coatora apontar o Executivo de Pena do Paciente, como forma a manter sua segregação, desconsiderou que os delitos
ocorreram há anos e que em 05 (cinco) deles houve a aplicação do instituto do indulto.”

Aduz que

“
Com base no princípio da homogeneidade das medidas cautelares não se admite permaneça o Paciente preso em razão de processo penal que resultará, ao final, em outra pena que não vai conduzir o condenado ao cárcere.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu

a
“imediata soltura do Paciente PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, com RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, considerando a ausência de elementos a apontarem a materialidade e autoria dos fatos, bem como pela fundamentação inidônea e a violação à necessária imparcialidade, pois houve prejulgamento com emissão de juízo de certeza sobre os fatos, ou, subsidiariamente, com REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, por violação aos óbices do art. 313 do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação, com fixação, se entender por bem, de monitoração eletrônica
.”
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pelo Desembargador Paulo da Cunha, em sede de plantão judiciário,

por intermédio das
razões encontradiças no ID
154338663
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

156171171
, no qual fez um resumo do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

158976671
, opinou pela denegação da ordem
tendo em vista a renitência delitiva do paciente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante, conforme consta no relatório, se insurgem contra a ausência de indícios suficientes de autoria
e materialidade do delito
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, da análise dos autos de prisão em flagrante e da decisão reprochada fica evidente os indícios de autoria e materialidade do delito em debate, uma vez
que
consta no inquérito depoimento da vítima, das testemunhas e outros elementos probatórios que, ao menos nesta oportunidade, afastam as alegações do impetrante.

Sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro lado, no

que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
do pacie
n
te
, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
prolação
da decisão
,
vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
favorecido
configura risco à ordem pública
,
justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da
sua
contumácia delitiva, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]

Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de PAULO DE OLIVEIRA CRUZ pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 155, §4o I e II, do CP. Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...). Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que
consta na gravação audiovisual. A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 11), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls. 17 e 19) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls. 32). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls. 35). Afastado a preliminar de nulidade do APF, afinal o preso foi fotografado escalando o imóvel, ou seja, a vítima não precisava fazer qualquer reconhecimento, ela já sabia quem era o autor do fato, tanto que o fotografou. Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum
libertatis
em relação à parte custodiada. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP). Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP). Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado
. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes: A vítima declarou em sede policial (fl. 19):

QUE afirma que havia se ausentado de sua casa por aproximadamente 4 dias e que na presente data por volta das 12:20 horas ao chegar reparou que a porta dos fundos estava arrombada e que ao conferir seus pertences percebeu a falta de sua bicicleta de marca South, cor preta com detalhes amarelos; QUE afirma ter acionado a Polícia Militar informando sobre ocorrido, se fazendo presentes no local dos fatos em seguida; QUE a declarante foi orientada a fazer o registro do boletim de ocorrência; QUE afirma que por volta 17:30 horas estava na cozinha com a porta da frente trancada ouviu um barulho na porta da frente e ao verificar se deparou com o suspeito dentro de sua residência se apossando de outros pertences e ao avista-la empreendeu fuga, momento que a declarante utilizando do seu aparelho celular registrou uma foto do suspeito pulando o muro da residência; QUE ato contínuo a declarante fez contato 190 informando os policiais militares sobre o ocorrido e as características físicas do suspeito; QUE a declarante foi informada posteriormente sobre a detenção do suspeito sendo encaminhada para registro do boletim de ocorrência; QUE a declarante apresenta a nota fiscal da bicicleta subtraída e o registro fotográfico mencionado na oitiva.

O Policial condutor declarou em sede policial (fl. 11):

QUE, estando no local, foram informados pela vítima que havia se ausentado de sua residência por aproximadamente 4 dias e que ao retornar, viu que a porta dos fundos de sua residência estava arrombada, notou que estava faltando sua bicicleta de marca
south
de cor preta com detalhes amarelo; QUE, continuou relatando a vítima que, nesta data, quando se encontrava na cozinha de sua residência, com a porta da frente trancada, então ouviu um barulho na porta da frente e ao verificar notou que o investigado estava dentro de sua residência mexendo em outros pertences, ao perceber a presença da vítima, o investigado empreendeu fuga, momento este em que a vítima fez contato 190; QUE, diante dos fatos a guarnição saiu em diligência, localizando o investigado PAULO DE OLIVEIRA CRUZ distante cerca de duas quadras do local do fato; QUE, esclarece o depoente que foi possível localizar e identificar o investigado porque a vítima lhes repassou um foto do investigado; QUE, com o investigado não foi localizado nenhum objeto de furto, negou o furto, contudo, confirmou que esteve na casa da vítima pensando que era a casa de um amigo dele;

Em que pese não tenha sido apreendido com o implicado a res furtiva, o que se extrai dos autos é que efetivamente o custodiado invadiu a residência da vítima e, segundo as declarações desta, ele “estava dentro de sua residência mexendo em outros pertences, ao
perceber a presença da vítima, o investigado empreendeu fuga”.

Importante registrar que a vítima, no momento do flagrante, conseguiu fotografar o implicado ainda dentro de sua residência, se preparando para escalar e pular o muro da residência. Fotografia juntada à fl. 22, que auxiliou a guarnição policial a encontrar e capturar o
flagranteado
. Não se desconsidera o fato de o custodiado não ter sido encontrado em posse da res furtiva, mas tal fator não impede o reconhecimento de que este efetivamente invadiu a residência da vítima, que indicou que a porta da frente de seu imóvel estava trancada, mas mesmo assim o implicado adentrou ao local e estava a mexer em seus pertences.
Do PEP Ativo do custodiado, que se encontra no regime SEMIABERTO, é possível perceber a existência de diversas condenações por delitos patrimoniais, além de delitos de violação de domicílio, revelando não ser a primeira oportunidade em que o increpado delinque com tal modus operandi. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – 1. PLEITEADA A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE – EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE QUE FICAM SUPERADAS COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL – 2. DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – 3. ORDEM DENEGADA. 1. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que eventuais irregularidades na prisão em flagrante, inclusive relativas à não submissão do encarcerado à audiência de custódia, ficam superadas com a conversão do auto
flagrancial
em prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a constrição cautelar. 2. Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 3. Constrangimento ilegal não
evidenciado. Custódia cautelar mantida. (TJMT 1007639-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022)

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso.
Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza. Importa anotar que o implicado é MULTIRREINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 0000552-68.2003.811.0004 – 1a Vara Criminal desta comarca, com 14 condenações transitadas, por envolvimento em delitos de furto qualificado, roubo majorado, receptação e violação de domicílio
. Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão
flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) PAULO DE OLIVEIRA CRUZ. [...]

Destacamos.

Constata-se,
portanto,
que o paciente além de possuir uma vasta ficha com registros criminais na prática de delitos
patrimoniais, novamente

voltou a delinquir, havendo informações e
fotos
que comprovam, em tese, que o furto
qualificado
perpetrado
na ca
s
a da vítima
Yasmin
Guimarães
não foi o primeiro
.

Acerca da manutenção da prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por que, não é demais repetir que

agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para
garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade
e propensão para a
pratica
delitiva.

Logo
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

O impetrante, alega, ainda, que
no presente caso não ficou demonstrado ser furto qualificado, mas apenas
furto simples que possui pena inferior a 4 anos,

situação, essa
,
que inviabiliza
a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP.
Além disso, ele aduz que
a prisão cautelar do
paciente
ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação
.

Ocorre que
,

a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.
E, como é sabido
a
simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier a
ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisã
o
antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizan
do concluir que o encarceramento
processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere
o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Paulo de Oliveira Cruz
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023